Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO APRESENTADOS. AUSENTE PEDIDO DE GRATUIDADE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo com ausência de pedido de gratuidade de justiça.
2.Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995 e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
3.No âmbito dos Juizados Especiais “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção” (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
4. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Se a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas e não formulou pedido de gratuidade de justiça, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
6. Agravo interno conhecido e não provido.